Tribunal: TJDFT
Processo: 0719739-82.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2019-12-17
Data de publicação: 2020-02-04

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. SUPOSTA PRETERIÇÃO. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO No. 837.311/PI. REPERCUSSÃO GERAL. INAPLICABILIDADE. PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA.

No caso dos autos, é de uma clareza solar que os impetrantes não foram aprovados dentro do número de vagas, e também não foram aprovados para compor o cadastro reserva. Tal conclusão decorre da análise do Edital no 01, PCDF/2014, bem como dos editais posteriores, que apenas remanejaram a quantidade de vagas para candidatos com necessidades especiais. O Diário Oficial do Distrito Federal, demonstra, também, que foram nomeados todos os candidatos aprovados para ampla concorrência, tanto aqueles dentro das vagas (20), quanto os do cadastro reserva (39), até a posição no 59.

Os próprios impetrantes, no ponto, admitem, ao apresentarem a tabela constante dos autos, que as classificações obtidas de acordo com o edital do certame são a partir da posição no 61, fora das 59 previstas para ampla concorrência.

Portanto, não há falar-se em aprovação dentro do número das vagas previstas no edital e nem da quantidade para preenchimento do cadastro reserva.

Assim, fazendo paralelo com o caso em epígrafe, em que pese as informações da Diretora da Policlínica e do Diretor de Orçamento — que são importantíssimas para a transparência do serviço público e das decisões governamentais —, o direcionamento da gestão sobre o preenchimento dos cargos públicos da PCDF deve obedecer a apuração da necessidade pelas autoridades competentes.

Aplicar a tese de preterição administrativa consagrada no RE no 837.311/PI, no caso concreto, violaria o princípio da separação dos poderes, uma vez que o Poder Judiciário, a despeito de ausência de irregularidades, adentraria no mérito da decisão administrativa.